Tribunal: TJSP
Processo: 0004204-30.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004204-30.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MARCOS
AURELIO LEMOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004204-30.2020.8.26.0344 -Voto no
2
Voto no 49.236
Agravo em Execução no 0004204-30.2020.8.26.0344
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de MARÍLIA
Vara das Execuções Criminais
Agravante: MARCOS AURELIO LEMOS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO

A defesa de Marcos Aurelio Lemos interpôs o
presente agravo (fls. 1-24), contra decisão do Juízo da Vara Das
Execuções da Comarca de Marília (fls. 56-57), que indeferiu pedido de
substituição da custódia por prisão domiciliar. Irresignada, aduz, em
suma, que o agravante está inserido no grupo de risco dos eventuais
infectados pelo Coronavírus (COVID19), porquanto acometido por
doença grave (HIV), a demandar cuidados especiais e, ao mesmo tempo,
estar inserido na população carcerária. Invoca em benefício do pleito o
teor da Recomendação n.o 62 do CNJ.
Foi apresentada a contraminuta (fls. 62-74).
A Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
desprovimento do agravo (fls. 88-92).
É o relatório.
Compulsando-se
os
autos,
verifica-se
do
atestado médico de fl. 40 que o ora agravante é portador de HIV.
Foi juntada cópia de seu prontuário, do qual
consta estar assintomático e, por força do HIV, usar continuamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004204-30.2020.8.26.0344 -Voto no
3
medicações antirretrovirais e ter acompanhamento com o Infectologista
no CHSP, ostentando sinais vitais estáveis e “bom estado geral” (fl. 45),
não havendo nos autos, assim, quaisquer informações no sentido de
que não estivesse sendo acompanhado por equipe de saúde, ou mesmo,
não estivesse fazendo uso dos medicamentos necessários.
Nesta senda, em que pese a verossimilhança da
gravidade que o acomete - do que não se olvida em hipótese alguma - é
possível inferir que o sentenciado esteja recebendo o tratamento
adequado à doença diagnosticada, pelo serviço médico da própria
unidade prisional, não preenchendo com isso os requisitos do art. 117
da LEP.
Ora, o simples acometimento por enfermidades
não justifica a colocação em prisão domiciliar, mormente quando há
possibilidade de tratamento na própria unidade prisional.
Ademais, as disposições da Recomendação n.o
62, do Conselho Nacional de Justiça, assumindo o caráter de
recomendação e não possuindo, por isso mesmo, força vinculante
reservam à autoridade judicial competente ampla margem para a
análise de cada caso concreto em suas especificidades.
Na espécie, à partir das premissas postas, a
situação não justifica a imediata soltura do apenado mediante
concessão de prisão domiciliar. Consigne-se que a combativa defesa
também neste ponto não trouxe nenhum dado concreto que demonstre
que o estabelecimento em que o agravante se encontra esteja sob algum
risco nesse aspecto em particular, nem que medidas de contenção da
pandemia não possam ser eventualmente adotadas.
Na espécie, o sentenciado, condenado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004204-30.2020.8.26.0344 -Voto no
4
diversos crimes - dentre eles o de roubo qualificado e dois de lesões
corporais (fls. 36-37) - cumpre pena de 7 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão, no regime fechado (fl. 32). Como já frisado, para além das
afirmações vistas não há nenhuma indicação de que sua debilidade de
saúde não possa ser atendida dentro da unidade prisional.
Com efeito, em virtude do exposto, não há
nenhuma razoabilidade na concessão de prisão domiciliar, medida
judicial excepcional, razão pela qual descabida, por todos os pontos, a
insurgência posta no presente recurso.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
agravo de Marcos Aurélio Lemos, mantendo-se a decisão de primeira
instância.
Figueiredo Gonçalves
relator